Tribunal: STF
Processo: Rcl 72338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA/RG Nº 1.267 NA ORIGEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO SE HARMONIZA O CARÁTER DE CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Esta Suprema Corte já assentou que o tráfico de drogas tido como privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/06) não se harmoniza com a hediondez do tráfico definido no caput e § 1º da mesma lei.



    2. No caso presente, apesar de os fundamentos da questão ora em comento extrapolarem aqueles debatidos no Tema/RG nº 1.267, não assiste razão ao agravante quanto à não concessão do indulto tratado pelo Decreto Presidencial nº 11.302/22 ao sentenciado por tráfico privilegiado. 



    3. Observância do princípio da celeridade processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.